Tribunal: STF
Processo: Rcl 60182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Vertente do Lério/PE e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face de decisão do Juízo da 21ª Vara Federal de Pernambuco proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0020396-31.2012.4.05.8300. A parte reclamante alega que a decisão reclamada violou o decidido nas Rcls 55.541 e 57.365, ambas de minha relatoria.  



    2. Nas informações prestadas em atendimento a despacho, a autoridade reclamada noticia que já revogou o ato reclamado. Confira-se o teor da nova decisão:  



    Compulsando os autos, verifico que a decisão reclamada de fato incorreu em equívoco. Em 16 de dezembro de 2022, na Reclamação n. 57.365, o Min. Luís Roberto Barroso já havia advertido para a correta interpretação a ser dada à decisão proferida na reclamação anterior, nos seguintes termos: "na Rcl 55.541, frisa-se, apenas foi autorizada a utilização, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, do valor referente aos encargos moratórios acessórios à condenação da União ao repasse das verbas do FUNDEF/FUNDEB. Isto é, não houve (i) deliberação acerca do quantum devido a título de honorários advocatícios contratuais, ou (ii) a alteração da base de incidência do percentual de honorários ajustado entre as partes, ou, ainda, (iii) restrição do quanto, dos encargos moratórios, poderia ser utilizado para o pagamento dessa obrigação". Determinou, naquela oportunidade, que este Juízo proferisse nova decisão, de acordo com tais parâmetros. Na sequência, este Juízo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação 55.541, pois a Suprema Corte havia condicionado o levantamento dos valores a esse evento. Com o mencionado trânsito em julgado, em 27 de maio de 2023 (Id. 26916239), este Juízo deveria ter alterado os parâmetros da decisão cassada, adequando-os ao decidido pela Suprema Corte. Entretanto, tais parâmetros (ou seja, a incidência do percentual de 20% apenas sobre os juros moratórios) foram mantidos, o que, de fato, desatende ao decidido pela instância superior. Acolho o pedido de reconsideração e revogo a decisão validada em 30 de maio de 2023 (Id. 26854369). Consigno que foi efetivamente pago no precatório o valor de R$ 8.150.683,26, sendo R$ 4.583.184,46, da primeira parcela, paga em 25/08/2022; e R$ 3.567.498,80, da segunda parcela, paga em 30/05/2023. A terceira parcela, ainda vindoura, conforme se extrai do documento de Id. 4058300.27109805 será paga no próximo exercício financeiro (2024), perfazendo a quantia de R$ 3.567.498,80, atualizada para maio/2023. Da primeira parcela (R$ 4.583.184,46), o montante de R$ 1.845.996,89 refere-se ao principal; R$ 1.957.884,44 aos juros moratórios e R$ 779.303,13 à compensação de mora. Da segunda parcela (R$ 3.567.498,80), R$ 1.385.934,97 atine ao principal, R$ 1.469.937,77 aos juros e R$ 585.084,13 à compensação de mora. Da terceira parcela (R$ 3.567.498,80, em maio/2023), por sua vez, R$ 1.385.934,97 atine ao principal, R$ 1.469.937,77 aos juros e R$ 585.084,13 à compensação de mora. É dizer: os acréscimos decorrentes da mora já depositados são superiores ao valor dos honorários contratuais (ajustados em 20% do total), de modo que estes podem ser integralmente liberados em favor do escritório que patrocina a causa, segundo a tese prevalecente na Suprema Corte. Em face do exposto, proceda-se ao expediente necessário à liberação de 20% (vinte por cento) do total depositado nas contas judiciais de nº 1/3234/3100127266957, em 25/08/2022, e nº 1/3234/1800132668718, em 30/05/2023, bem como à liberação de 20% (vinte por cento) do saldo devedor constante no documento de Id. 4058300.27109805 (R$ 3.567.498,80), que remete à 3ª e última parcela do Precatório, a ser paga no próximo exercício financeiro (2024), totalizando R$ 2.343.636,41, para fins de pagamento dos honorários contratuais em favor do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados. Quanto ao valor restante, determino sua liberação ao Município beneficiário.  



    3.  De modo que a decisão impugnada por meio desta reclamação não mais subsiste. O pedido perdeu, portanto, o objeto. A própria União se manifestou nesse sentido.  



    4.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 18 de agosto de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator